Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-27.2016.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade Civil do Estado. Inundação de imóvel do autor, com infiltração de água e danos à estrutura da casa. Sentença que julga parcialmente procedente a ação. Reforma parcial. Evento danoso (inundação e danos à estrutura do imóvel) comprovado por testemunhos e laudo pericial. Ocorrência da falta do serviço, na teoria da culpa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade Civil do Estado. Inundação de imóvel do autor, com infiltração de água e danos à estrutura da casa. Sentença que julga parcialmente procedente a ação. Reforma parcial. Evento danoso (inundação e danos à estrutura do imóvel) comprovado por testemunhos e laudo pericial. Ocorrência da falta do serviço, na teoria da culpa administrativa (ou do acidente administrativo). Testemunhos contundentes no sentido de que foram as obras públicas defeituosas que causaram a inundação, em desrespeito, inclusive, ao projeto de desapropriação da área, que previa a construção de galerias de escoamento das águas pluviais. Depoimentos, ainda, que desmontaram versão do réu, de que o terreno vizinho teria contribuído para a inundação, sendo claros no sentido de que chuvas anteriores nunca alagaram o imóvel vizinho. Laudo pericial que confirmou a versão do autor, de que as obras foram executadas parcialmente, sem a construção das galerias previstas, que serviriam para escoar as águas pluviais. Danos materiais que devem ser indenizados na forma do orçamento apresentado. Lucros cessantes (aluguéis) que devem ser ressarcidos sem o reajuste, mas na integralidade. Danos morais, no entanto, que não restaram demonstrados, mormente tendo em vista que autor nem ao menos residia no local. Correção monetária (desde o arbitramento), que deve ser contabilizada conforme a Tabela Prática do TJSP, que utiliza o IPCA-E. Juros de mora (desde o evento danoso), que devem ser contados com base na Lei n.o 11.960/09. Sentença reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu não provido.